Tribunal: TJSP
Processo: 0000497-92.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000497-
92.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado IVANETE FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000497-92.2018.8.26.0548 -Voto no 21.241 - DS
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0000497-92.2018.8.26.0548
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelada : IVANETE FERREIRA DOS SANTOS
Juiz : JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES TORRES
Origem: VARA DO JÚRI DA COMARCA DE CAMPINAS
Voto no 21.241
Apelação. Crime de homicídio qualificado tentado. Absolvição na
origem. Decisão dos Jurados manifestamente contrária à prova dos
autos caracterizada. Provimento ao recurso.
Adotados
os
relatórios
já
existentes (fls.276/277 e 318/322), acrescenta-se
que se trata agora de apelação do Ministério Público
da sentença de fls.364/365 a qual, materializando
decisão do Conselho de Sentença, absolveu a Ré com
fundamento no artigo 483, § 2o, Código de Processo
Penal

da
acusação
do
crime
de
homicídio
qualificado tentado (artigo 121, § 2o, incisos II e
IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal), pretendendo seja a Ré submetida a novo
julgamento por decisão manifestamente contrária à
prova dos autos (fls.400/404).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000497-92.2018.8.26.0548 -Voto no 21.241 - DS
3
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta da Ré pelo seu não
provimento (fls.410/418).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
provimento
do
recurso
(fls.428/431).
É o relatório.
Convincente o recurso.
A prova oral produzida está inserida por gravação audiovisual no processo digital.
A materialidade ficou demonstrada
pelo laudo de exame de corpo de delito (fls.108/109)
o qual atestou que a vítima Rodrigo “sofreu lesões
corporais de natureza leve”.
O crime de homicídio tentado não
foi presenciado por testemunhas, mas a autoria do
golpe de faca, desferido na cabeça da vítima (região
temporal esquerda), foi confessada pela Ré na fase
administrativa, tendo afirmado que “sentou a faca na
cara” da vítima (fls.06), embora tenha ficado
silente no sumário de culpa e em Plenário.
Por outro lado, a vítima Rodrigo
declarou,
em
síntese,
na
fase
administrativa
(fls.05), no sumário de culpa, e em Juízo, que: 1. a
Ré era sua vizinha e tinha comportamento agressivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000497-92.2018.8.26.0548 -Voto no 21.241 - DS
4
sendo de seu conhecimento que já tinha agredido e
desferido golpes de faca em outras pessoas daquela
localidade; 2. estava em sua casa quando foi
surpreendido pela Ré a qual invadiu seu apartamento
com um chute na porta e, portando uma faca, desferiu
um golpe em seu rosto; 3. a Ré dizia que pretendia
“pegar” sua esposa; 4. conseguiu se defender porque,
por acaso, tinha um cabo de enxada próximo, além de
contar com a ajuda de um vizinho.
As testemunhas Pedro e Wesley, Policiais Militares, inquiridos na fase
administrativa e no sumário de culpa, confirmaram
terem comparecido ao local do fato, encontrando a
vítima ensanguentada e com um ferimento na cabeça,
estando IVANILDE já em sua residência, aparentando
descontrole, gritando e dizendo frases desconexas.
Acrescentaram que a Ré confirmou ter esfaqueado a
vítima.
Apenas
o
policial
Pedro
foi
inquirido em Plenário, confirmando integralmente os
termos de sua narrativa anterior.
Além da prova oral produzida, a
circunstância de maior relevância neste caso é que o
Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a
autoria, e a forma tentada do crime, conforme se
verifica das respostas aos quesitos no 01, 02 e 03
(fls.387 e 388/389); no entanto, de forma contrária
a esse entendimento e também às provas produzidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000497-92.2018.8.26.0548 -Voto no 21.241 - DS
5
absolveu a Ré em resposta ao 4o quesito (sem, aliás,
especificação
de
tese
compatível
na
Ata
de
Julgamento - fls.361, item “4.3.b”), circunstância
indicativa
de
manifesta
contradição
e
não
de
acolhimento às teses defensivas.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para determinar que a Ré seja submetida a
novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
ZORZI ROCHA
RELATOR